Tribunal: TJDFT
Processo: 0714213-48.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. recursos da defesa. furto qualificado e associação criminosa. materialidade e autoria. comprovação. dosimetria. redimensionamento.
I. Caso em Exame
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4o, incisos II e IV, e 288, caput, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para ensejar a condenação dos réus, especialmente quanto aos elementos exigidos para a configuração do delito de associação criminosa; (ii) definir se a agravante referente ao fato de o crime ter sido cometido contra vítimas idosas (artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal) prevalece sobre a atenuante da confissão espontânea; (iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de um dos acusados.
III. Razões de Decidir
3. O acervo probatório demonstra, de forma inequívoca, o vínculo estável e permanente entre os réus, caracterizando o delito de associação criminosa, voltado à prática de furtos qualificados em que as vítimas, especialmente pessoas idosas, eram abordadas e tinham seus pertences subtraídos mediante destreza e concurso de pessoas.
4. A atenuante da confissão espontânea (de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente) prepondera sobre a agravante da senilidade da vítima, inserta no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, por força do artigo 67, do aludido diploma normativo.
5. Considerando que, por ocasião do interrogatório judicial, um dos acusados admitiu a prática do furto qualificado, deve ser reconhecida, em seu favor, a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, reduzindo-se a pena provisória.
IV. Dispositivo
Recursos de Edilson Messias dos Santos, Erica Leandro da Silva, Roberto Mateus dos Santos, Rosemary Jesus dos Santos, Taiane Santos Franca e Claudio Gabriel Monteiro Damasceno desprovidos. Recursos de Natiele dos Santos Ferreira, Joilma Batista da Conceição, Gisele Batista da Conceição e Cleverson Batista da Conceição parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 61, inciso II, alínea h; 67; 155, § 4o, incisos II e IV; 288, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 596.233/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 23/8/2022; STJ, AgRg no HC no 689.749/SP, Rel. Des. Convocado Olindo Menezes, 6a Turma, j. 23/11/2021; TJDFT, Acórdão no 1439866, 0705515-44.2021.8.07.0009, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 21/7/2022; STJ, HC no 414.632/MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 9/4/2018.